Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-18.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-18.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). REJEIÇÃO. PAPEL DE MERO INTERMEDIÁRIO OPERACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO HÍGIDA. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por associação (AMBEC) contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de consumidor idoso, declarando a inexistência de contrato, determinando a restituição em dobro de valores descontados de aposentadoria e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, alegando ainda a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais ou má-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a participação do INSS na operacionalização de descontos em folha de pagamento atrai a sua responsabilidade e a competência da Justiça Federal. Discute-se, adicionalmente, se a ausência de prova documental hígida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar e a restituição dobrada das quantias subtraídas do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o INSS deve ser integralmente rejeitada, uma vez que a autarquia federal atua como mera fonte pagadora e intermediária operacional dos descontos, não integrando a relação jurídica de direito material estabelecida entre o consumidor e a associação privada. A legalidade do desconto decorre da validade do negócio jurídico de associação, cuja responsabilidade pela comprovação é exclusiva da entidade requerida, sendo desnecessária a presença do ente federal para a eficácia da sentença que declara a inexistência do contrato. A inclusão forçada da autarquia federal apenas geraria tumulto processual e atraso injustificado, violando os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, sem que haja qualquer ato administrativo do INSS sendo questionado, mas sim a conduta da fornecedora de serviços. No mérito, configurada a relação de consumo, incumbe à associação a prova da adesão voluntária e consciente do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, tornando ilícitos os descontos realizados sem autorização. A restituição em dobro é devida em razão da conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando engano justificável a retenção de verbas alimentares de idoso sem lastro contratual. O dano moral é considerado
in re ipsa
, decorrendo diretamente da privação indevida de recursos destinados à subsistência, atingindo a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A participação do INSS como mero intermediário operacional de descontos em benefícios previdenciários não configura litisconsórcio passivo necessário, permanecendo a competência na Justiça Estadual para processar ações que discutam a validade da contratação entre o consumidor e a entidade associativa." "Os descontos indevidos em benefício previdenciário por ausência de prova de contratação hígida ensejam a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais presumidos".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 109, I; CDC, arts. 14, 17, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 114 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 929; TJ-SP, AI 2303704-40.2025.8.26.0000; TJ-SC, Apelação 5004117-73.2024.8.24.0030

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000182-18.2025.8.05.0078, em que figuram como Apelante ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC e como Apelado MANOEL RODRIGUES DE SOUZA ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a rejeição da preliminar de litisconsórcio com o INSS e mantendo a condenação da apelante à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA